Tribunal: TJMT
Processo: 1002099-47.2024.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002099-47.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NATANAEL BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 880.094.671-20 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/4959-28 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - AFASTADA - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR -

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - POSSIBILIDADE NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL - DESCABIMENTO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, tendo em vista que nos termos do art. 7º, p.u., do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, para a configuração do dano moral, é necessária violação relevante a direitos da personalidade. A falha informacional verificada não resultou em negativação indevida, recusa contratual ou exposição vexatória, não se revelando apta a ensejar indenização por dano extrapatrimonial.

Ausente prova de sofrimento ou constrangimento anormal, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002099-47.2024.8.11.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: NATANAEL BARBOSA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

contra sentença

proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Cobrança Indevida n. 1002099-47.2024.8.11.0051, da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que
julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos
“DECRETAR o cancelamento (rescisão) do contrato celebrado entre as Partes referente ao Título de Capitalização nº 0050308718/9, a partir da data desta sentença, sem ônus (multa rescisória) para o Autor;

DETERMINAR que o Banco Demandado se abstenha de cobrar, mediante desconto em conta corrente do Autor, valores correspondentes às dívidas denominadas “ASPECIR – UNIÃO SEGURADORA”; “EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO”, “ASPERCIR”; “ASENAS ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES”; “FINANCOB INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS”; ADVIRTO ao Autor, que somente os descontos acima descriminados por meio de débito automático serão cessados, não havendo na presente demanda resolução do mérito quanto à declaração de inexistência de relações jurídicas entre o Requerente e os possíveis credores que deram origem às cobranças legais ou ilegais/ devidas ou indevidas, que foram pagas mediante desconto na conta bancária do Requerente. CONDENAR o Réu a restituir, em dobro, os valores comprovadamente pagos pelo Autor, denominados “ASPECIR – UNIÃO SEGURADORA”; “EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO”, “ASPERCIR”; “ASENAS ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES”; “FINANCOB INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS”, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença com base nos extratos e comprovantes de pagamento, os quais deverão ser atualizados da seguinte forma: 1) até a data de 31 de agosto de 2024, os juros de mora – devidos desde o efetivo prejuízo – deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de 1 de setembro de 2024 (vigência da Lei nº 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas) o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil; 2) até 31 de agosto de 2024 os valores deverão ser corrigidos monetariamente – desde a data dos respectivos prejuízos – segundo o INPC, sendo que a partir de 1 de setembro de 2024 (vigência da Lei nº 14.905/2024 no tocante ao índice de correção monetária) a correção monetária deverá ser apurada segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo ( CC, art. 389, p. único); CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação pelos danos morais impostos ao Requerente, corrigidos pelo IPCA a partir da presente data até efetivo pagamento, acrescidos de juros de mora (1% ao mês), a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual; REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, em vista do baixo proveito econômico obtido, FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo vedada a compensação. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade das cobranças em relação à Parte Autora,

om fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, dado a concessão de justiça gratuita em seu favor.”.

O Apelante, em suas razões de recurso, alega, preliminarmente,
I
legitimidade Passiva ad Causam
, e no mérito, a regularidade das cobranças
, haja vista que os descontos foram devidamente autorizados, atuando o Banco como mero meio de pagamento, asseverando que estes foram feitos através de débito automático.

Aduz
“De acordo com o princípio do Duty To Mitigate The Loss, corolário da boa-fé objetiva, os contratantes devem adotar as medidas necessárias e possíveis para que eventual dano não seja agravado/mitigar o próprio prejuízo. Trazendo a aplicação desta teoria para o caso em análise, verifica-se que a parte autora somente ingressou com a presente ação após extenso lapso temporal, no qual

pôde usufruir/usufruiu dos benefícios do pacote de serviços reclamado.”.

Assevera a impossibilidade de Repetição do Indébito em dobro e Inexistência de danos morais, pois os
descontos caracterizam mero desconforto, requerendo, subsidiariamente, sua redução.

Requer
“seja o presente recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como espera que seja dado provimento ao mesmo, o qual visa a reforma da sentença recorrida, o julgamento improcedente da demanda, excluir ou minorar a multa imposta para atendimento da obrigação de fazer determinada em sentença, reverter a condenação em danos materiais, obstar a condenação em danos morais, segundo as razões aduzidas. Sucessivamente, minorar a condenação em danos morais caso não entendam pela improcedência da demanda, requer que V. Exas., ao menos, reduzam o quantum indenizatório norteados pelos preceitos de proporcionalidade e de razoabilidade e que os juros legais, assim como a correção monetária sobre a indenização arbitrada tenham como termo a quo a data da prolação do decisum, momento em que foi fixada em definitivo ou ainda, compensar os serviços utilizados no valor da condenação.”

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

contra sentença

proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Cobrança Indevida n. 1002099-47.2024.8.11.0051, da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que
julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos
“DECRETAR o cancelamento (rescisão) do contrato celebrado entre as Partes referente ao Título de Capitalização nº 0050308718/9, a partir da data desta sentença, sem ônus (multa rescisória) para o Autor;

DETERMINAR que o Banco Demandado se abstenha de cobrar, mediante desconto em conta corrente do Autor, valores correspondentes às dívidas denominadas “ASPECIR – UNIÃO SEGURADORA”; “EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO”, “ASPERCIR”; “ASENAS ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES”; “FINANCOB INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS”; ADVIRTO ao Autor, que somente os descontos acima descriminados por meio de débito automático serão cessados, não havendo na presente demanda resolução do mérito quanto à declaração de inexistência de relações jurídicas entre o Requerente e os possíveis credores que deram origem às cobranças legais ou ilegais/ devidas ou indevidas, que foram pagas mediante desconto na conta bancária do Requerente. CONDENAR o Réu a restituir, em dobro, os valores comprovadamente pagos pelo Autor, denominados “ASPECIR – UNIÃO SEGURADORA”; “EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO”, “ASPERCIR”; “ASENAS ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES”; “FINANCOB INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS”, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença com base nos extratos e comprovantes de pagamento, os quais deverão ser atualizados da seguinte forma: 1) até a data de 31 de agosto de 2024, os juros de mora – devidos desde o efetivo prejuízo – deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de 1 de setembro de 2024 (vigência da Lei nº 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas) o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil; 2) até 31 de agosto de 2024 os valores deverão ser corrigidos monetariamente – desde a data dos respectivos prejuízos – segundo o INPC, sendo que a partir de 1 de setembro de 2024 (vigência da Lei nº 14.905/2024 no tocante ao índice de correção monetária) a correção monetária deverá ser apurada segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo ( CC, art. 389, p. único); CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação pelos danos morais impostos ao Requerente, corrigidos pelo IPCA a partir da presente data até efetivo pagamento, acrescidos de juros de mora (1% ao mês), a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual; REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, em vista do baixo proveito econômico obtido, FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo vedada a compensação. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade das cobranças em relação à Parte Autora,

om fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, dado a concessão de justiça gratuita em seu favor.”.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO APELANTE

Sustenta o Banco Recorrente sua
ilegitimidade para figurar o polo passivo da presente demanda, porque não houve qualquer conduta irregular atribuível ao Bradesco que justifique a pretensão do Apelado, sendo que a relação jurídica relevante envolveu apenas este e as empresas
“ASPECIR – UNIÃO SEGURADORA”; “EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO”, “ASPERCIR”; “ASENAS ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES”; “FINANCOB INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS”
, instituição destinatária do débito automático em conta.

Todavia, sua atuação na cadeia de consumo é inequívoca, visto que exerce papel direto na intermediação e administração dos interesses do segurado, em nome da seguradora, posto que disponibiliza tal serviço.

Essa participação caracteriza vínculo de responsabilidade com o consumidor, pois sua conduta pode influenciar diretamente no cumprimento ou no inadimplemento do contrato, ensejando, portanto, a responsabilização nos termos da legislação consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7º, parágrafo único, dispõe expressamente:

“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Trata-se de aplicação do princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, princípio este que visa justamente impedir que o consumidor seja prejudicado por tecnicalidades formais, protegendo-o de entraves indevidos.

Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva não encontra respaldo jurídico.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

Cinge-se a controvérsia em saber se houve a contratação pelo Apelado dos serviços oferecidos pelo Apelante, com a rubrica
“ASPECIR – UNIÃO SEGURADORA”; “EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO”, “ASPERCIR”; “ASENAS ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES”; “FINANCOB INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS”.

In casu
, o Apelado alega que os descontos indevidos acima denominados foram realizados diretamente em sua conta bancária, sem que houvesse reconhecido qualquer contratação que autorizasse os débitos automáticos e, conforme ato sentencial, e do que se extrai dos autos, muito embora o Apelante alegue a validade da contratação, não se desincumbiu de comprovar a avença, conforme art. 333 do CPC, posto que era ônus que lhe incumbia.

Assim, tendo em vista que o Apelado não anuiu com os descontos diretamente em seu benefício previdenciário, é impositivo o acolhimento do pedido para que seja declarada a inexistência da dívida.

A responsabilidade da instituição financeira, no caso em liça, é indiscutível e não há de ser afastada, pelo que não comprou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do Apelado.

Além disso, vale ressaltar que, embora alardeie ter adotado todas as cautelas exigíveis para

a contratação, nada disso restou demonstrado nos autos.

Com relação às pretensões indenizatórias, no que tange à alegada ilegalidade da devolução do indébito em dobro, sustentada pela parte apelante, cumpre observar que o parágrafo único do art. 42 do Código

de Defesa do Consumidor dispõe expressamente:

“Art. 42. (...)Parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Com efeito, para a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, exige-se a demonstração de má-fé por parte do fornecedor na cobrança indevida.

Nesse contexto, embora se reconheça a falha na prestação do serviço por parte do Banco Apelante, não há nos autos elementos suficientes que evidenciem a ocorrência de má-fé em sua conduta, o que afasta a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, determinando-se a devolução simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, conforme dispõe a legislação vigente e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao Dano Moral, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil, tem assentado que a configuração do dano moral exige a demonstração de violação a direito da personalidade, situação que ultrapasse os meros dissabores e aborrecimentos do cotidiano.

No caso concreto, a falha informacional apontada não se desdobra em consequência gravosa que possa ser qualificada como lesão extrapatrimonial relevante. Não houve negativação indevida, constrangimento público, exposição vexatória ou qualquer outro ato de repercussão anormal na esfera pessoal do autor.

Conquanto se reconheça a necessidade de tutela da boa-fé objetiva, a imprecisão na descrição da rubrica dos descontos não é suficiente, por si só, para configurar abalo moral indenizável, ainda mais diante da ausência de recusa de informação, resistência contratual injustificada ou má-fé evidente por parte da instituição financeira.

Nesse mesmo sentido é firme a jurisprudência desta Corte, que exige, para o reconhecimento do dano moral, a efetiva demonstração de sofrimento, angústia ou constrangimento relevante, o que não restou comprovado nos autos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para afastar a condenação por danos morais e fixar a Repetição de Indébito na forma simples.

Redistribuo o ônus em 50% cinquenta por cento para cada litigante, suspensa em relação ao Apelado. Sem majoração pelo parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025